Tribunal: TJPA
Processo: 0002621-55.2014.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002621-55.2014.8.14.0020

APELANTE: JOSE DE ARIMATEIA CARVALHO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDAO Nº.

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0002621-55.2014.8.14.0020
.

APELANTE:
JOSÉ DE ARIMATEIA CARVALHO COSTA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 155, §1º DO CPB – PENA FIXADA DE 01 ANO E 10 MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 70 DIAS-MULTA - RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

1.
Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2.
Assim, vejamos. O fato ocorreu em 01.08.2014, a denúncia foi recebida em 09.12.2014. A sentença foi publicada em 24.10.2017, DJ – Edição nº. 6303/2017.

3.
Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

4.
Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em
01 ano e 10 meses de detenção
,
a ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, “c” do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, o

prazo
prescricional é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente
.

5.
A sentença condenatória foi publicada em 24.10.2017, a qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, temos que entre o dia da publicação da sentença, até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista que transcorreu mais de 04 anos
.

6.
Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, § 1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

7.
Ressalto que os presentes autos foram conclusos em meu Gabinete no dia 29.11.2021, após apresentação de parecer do Ministério Público, na data de 26.11.2021. Portanto, resta prescrita a pretensão punitiva do Estado.

8.
Recurso prejudicado. Reconhecimento da Prescrição. Extinção da punibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o recurso, em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0002621-55.2014.8.14.0020
.

APELANTE:
JOSÉ DE ARIMATEIA CARVALHO COSTA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

JOSÉ DE ARIMATEIA CARVALHO COSTA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Gurupá
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §1º do CPB, à pena de
01 ano e 10 meses de reclusão e o pagamento de 70 dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Narra a peça acusatória que no dia 01.08.2014, por volta de 01 horas, Pedro dos Santos Coelho foi vítima de furto praticado pelo acusado, conhecido como “Junior Pivete”. O acusado frequentava o bar da vítima, ao adentrar no local pulou pela janela e levou quatro latas de tinta, um receptor de parabólica.

Relata que a testemunha WILKE MARQUES viu o acusado sair com os materiais acima mencionados. O acusado confessou o delito, alegando que também vende produtos roubados a vítima e frequenta diariamente o bar da mesma.

O Ministério Público, verificando indícios de materialidade e autoria, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime do art. 155, §1º do CPB.

A denúncia foi recebida em 09.12.2014, conforme se verifica ID 6809935.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, em 17.10.2017, conforme se verifica ID 6809939, a qual condenou o apelante a pena de
01 ano e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 70 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A sentença foi publicada em 24.10.2017, DJ – Edição nº. 6303/2017.

O apelante inconformado com a decisão condenatória, interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais, ID 6809944, requerendo a reforma da sentença, ante a insuficiência de provas, para que o mesmo seja absolvido.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 6809945).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso (ID 7300609).

Vieram-me os autos, por distribuição, para relatar e julgar.

É o relatório, que submeto a revisão.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0002621-55.2014.8.14.0020
.

APELANTE:
JOSÉ DE ARIMATEIA CARVALHO COSTA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 01.08.2014, a denúncia foi recebida em 09.12.2014.

A sentença foi publicada em 24.10.2017, DJ – Edição nº. 6303/2017.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em
01 ano e 10 meses de detenção
,
a ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, “c” do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, o

prazo
prescricional é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente
. Explico.

A sentença condenatória foi publicada em 24.10.2017, a qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, temos que entre o dia da publicação da sentença, até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista que transcorreu mais de 04 anos
.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, § 1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

Ressalto que os presentes autos foram conclusos em meu Gabinete no dia 29.11.2021, após apresentação de parecer do Ministério Público, na data de 26.11.2021. Portanto, resta prescrita a pretensão punitiva do Estado.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Apelação exclusiva da defesa interposta contra decisão que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas. Decisão da Câmara que absolveu a ré, ante o reconhecimento de crime impossível e revista íntima vexatória. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do Recurso Especial nº 1.621.646, o qual afastou a absolvição da ré e determinou o prosseguimento do julgamento da apelação. Prescrição intercorrente. Pena fixada na sentença: 02 anos e 06 meses de reclusão. Ré com 18 anos ao tempo do fato. Recurso exclusivo da defesa. Transcurso do lapso prescricional de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória (15/05/2013) e o presente julgamento. Artigos 110, § 1º, 109, inciso IV, 115 e 107, inciso IV, do Código Penal. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (Apelação Crime Nº 70055407449, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - ACR: 70055407449 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, que supera toda e qualquer arguição das partes,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO E DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e art. 110, §1º, todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo da Execução Penal.

É COMO VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021